Tribunal: TJSP
Processo: 1007200-77.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Danos Morais – Repetição de indébito - Contrato não reconhecido - Descontos questionados – Improcedência – Inexistência de cerceamento de defesa – Autor que mesmo intimado não compareceu às duas datas designadas pelo perito judicial para colheita de provas – Documentos entregues que não se sobrepõem aos contratos anexados aos autos e que foram a convicção do

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Danos Morais – Repetição de indébito - Contrato não reconhecido - Descontos questionados – Improcedência – Inexistência de cerceamento de defesa – Autor que mesmo intimado não compareceu às duas datas designadas pelo perito judicial para colheita de provas – Documentos entregues que não se sobrepõem aos contratos anexados aos autos e que foram a convicção do magistrado - Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Relação jurídica entre as partes devidamente comprovada pela juntada de proposta de adesão ao cartão de crédito consignado – Demonstração de disponibilização do valor contratado na conta bancária do autor - Cobrança que se mostra lícita – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em favor do autor para 15% sobre o valor da causa - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007200-77.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JANUÁRIO
MENDES LARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1007200-77.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 45763
APEL.No: 1007200-77.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : JANUÁRIO MENDES LARA (JUSTIÇA GRATUITA).
APDO. : BANCO CETELEM S/A.

*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
Danos Morais

Repetição de indébito - Contrato não reconhecido -
Descontos questionados Improcedência – Inexistência de
cerceamento de defesa Autor que mesmo intimado não
compareceu às duas datas designadas pelo perito judicial
para colheita de provas Documentos entregues que não se
sobrepõem aos contratos anexados aos autos e que foram a
convicção do magistrado - Relação de consumo Aplicação
das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a
devida inversão do ônus da prova Relação jurídica entre as
partes devidamente comprovada pela juntada de proposta de
adesão ao cartão de crédito consignado Demonstração de
disponibilização do valor contratado na conta bancária do
autor - Cobrança que se mostra lícita Aplicação da regra
prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil,
majorando os honorários advocatícios em favor do autor
para 15% sobre o valor da causa - Sentença mantida
Recurso não provido.*
Trata-se de ação declaratória de quitação
de débito c.c. repetição de indébito e danos morais,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 152/154,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e
de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou recurso de apelação de fls.
156/159, pleiteando a anulação da sentença proferida ante
manifesto cerceamento de defesa, por ser necessária a
realização
de
perícia
grafotécnica
nos
documentos
apresentados, já que não reconhece a assinatura aposta.
Alega ser ônus de quem produziu os documentos comprovar
sua autenticidade, nos termos do art.429, II, do CPC.
Sustenta que mesmo sem comparecer às perícias designadas,
anexou documentos suficientes para a realização da
perícia indireta. Requer provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1007200-77.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
Recurso tempestivo, não preparado, ante a
gratuidade concedida e respondido.
É o relatório.
O autor propôs a presente ação, alegando
que tomou conhecimento de um depósito efetivado em sua
conta bancária referente a um contrato de empréstimo
consignado, que não contratou, com descontos mensais em
seu benefício previdenciário, sendo que posteriormente,
recebeu um cartão de crédito, que também não havia sido
solicitado.
Sustenta que por má-fé o banco lhe impôs a
chamada reserva de margem consignada, com venda casada de
cartão de crédito, sendo que tal serviço jamais foi
solicitado.
Afirma que no momento do recebimento do
valor, passava por dificuldades financeiras e não teve
como realizar a devolução, porém, não desconfiou que
havia sido vítima de um golpe.
Esclarece que o cartão com reserva de
margem consignada imobiliza ilegalmente parte da cota
permitida de consignação por empréstimo.
Inicialmente,
cabe
esclarecer,
que
inexiste o alegado cerceamento de defesa, pois foi
oportunizado ao autor a produção de prova grafotécnica
solicitada na inicial, no entanto, em duas oportunidades
(19.03.19 e 16.07.19), não compareceu para a colheita de
prova junto ao perito judicial (fls.135 e fls.148).
Ademais, instado a comprovar o alegado
estado de depressão de seu cliente (fls.149), o patrono
silenciou, conforme certidão de fls.151.
Os documentos que o autor alega ter
entregado ao perito não tem o condão de se sobrepor a
prova documental apresentada.
“sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização” (TFR-5a Turma, Ag. 51.774-MG, rel. Min.
Geraldo Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1007200-77.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
v.u., DJU 15.5.89, p.7.935).,
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO
CAMBIAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. I-Para que se tenha por caracterizado
o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento
de pedido de produção de prova, faz-se necessário que,
confrontada a prova requerida com os demais elementos de
convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável
à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330,
I, do Código de Processo Civil. (STJ-SP 3a Turma, Resp
251.038 Edcl no AgRg , Rel. Min. Castro Filho).
Nesse sentido Vicente Greco Filho diz que,
"a finalidade da prova é o convencimento do juiz, que é o
seu destinatário. No processo, a prova não tem um fim em
si mesma ou um fim moral ou filosófico: sua finalidade
prática, qual seja, convencer o juiz. Não se busca a
certeza absoluta, a qual, aliás, é sempre impossível, mas
a certeza relativa suficiente na convicção do magistrado”.
E conforme Liebman, em sua obra 'Manuale
de direito Processuale Civil, 1973, Milano': "Por maior
que possa ser o escrúpulo colocado na procura da verdade
e copioso e relevante o material probatório disponível, o
resultado ao qual o juiz poderá chegar conservará,
sempre, um valor essencialmente relativo: estamos no
terreno da convicção subjetiva, da certeza meramente
psicológica, não da certeza lógica, daí tratar-se sempre
de um juízo de probabilidade, ainda que muito alta, de
verossimilhança (como é próprio a todos os juízos
históricos)”.
Não se nega que o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1007200-77.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
5
É plenamente viável a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem
no conceito de serviços ao consumidor, nos termos do
artigo 3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§ 2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
Nesse sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SAQUES
SUCESSIVOS
EM
CONTA
CORRENTE.
NEGATIVA DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. É plenamente viável a inversão do ônus da prova
(art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos
de contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de
indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. Incumbe
ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade
do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou
senha. Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete
ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência.
Recurso
especial
parcialmente
conhecido,
mas
não
provido." (REsp 727.843/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15.12.2005, DJ 01.02.2006 p.
553).
No entanto, no presente caso, o banco réu
se desimcumbiu de tal ônus ao anexar aos autos documentos
que demonstram não só a contratação do empréstimo
consignado
modalidade cartão de crédito pelo autor
(fls.28/52 e fls.57/58), que inclusive esta assinado pelo
mesmo, como também, demonstrou a disponilização do valor
contratado (R$ 2.394,19) em sua conta bancária (fls.55).
Vale mencionar ainda, que o próprio autor
em sua inicial reconhece que recebeu o valor e o
utilizou, não fazendo a devolução por necessidades
financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1007200-77.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
6
Assim sendo, a cobrança efetivada se
mostra lícita, inexistindo qualquer ato ilícito por parte
da instituição financeira.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios em favor do patrono do réu para
15% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR